Tribunal: TJMT
Processo: 1004950-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004950-94.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Suspensão da Exigibilidade, Lançamento, Alíquota Progressiva, Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 225.209.138-00 (RECORRIDO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CRÉDITO CONSTITUÍDO DE FORMA IRREGULAR –– PROCESSAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO –

NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO - SENTENÇA RATIFICADA.

Não há que se falar em tomada de ciência se o interessado não fora notificado na forma que determina o Decreto no 70.235/72, o qual estabelece que a citação por edital somente é cabível quando frustrada aquela realizada por via postal ou por meio eletrônico.

No caso dos autos, não houve tentativa de intimação prévia à citação editalícia, o que macula a decisão que indeferiu a impugnação ao lançamento por eventual intempestividade, máxime porque, conforme se demonstrou pelos documentos que acompanham a exordial, a parte impetrante manteve seus dados atualizados no cadastro fiscal.

O lançamento de ofício do crédito tributário no sistema de conta corrente fiscal, sem a prévia notificação válida do contribuinte deve ser anulado, uma vez que não observou as formalidades legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária, de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do mandado de segurança no 004950-94.2021.811.0041, impetrado por RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS, que julgou
JULGO PROCEDENTE
a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que
CONCEDO A ORDEM
e convolo em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida, para que no prazo de 10 (dez) dias, deem regular processamento à impugnação ao lançamento do crédito tributário referente ao processo 5877110/2021, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário sub judice, nos moldes do art. 151, III, do CTN, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (art. 77, inciso IV, §§ 1° e 2°, do CPC).

Sem recursos voluntários (ID. 100191231).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou-se pela ratificação da sentença (ID. 100550959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Trata-se de mandado de segurança impetrado por RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS contra o GERENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE e OUTRO.

Caso em que a parte impetrante aduz que não foi regularmente notificada quanto ao lançamento do crédito tributário sub judice, porquanto não houve o envio do Aviso de Cobrança n. 284738/337/76/2020 ao seu endereço certo e conhecido, mas tão e somente a notificação do lançamento por edital.

Após o contraditório, o Magistrado a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para
no prazo de 10 (dez) dias, deem regular processamento à impugnação ao lançamento do crédito tributário referente ao processo 5877110/2021, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário sub judice, nos moldes do art. 151, III, do CTN, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (art. 77, inciso IV, §§ 1° e 2°, do CPC).

Pois bem.

In casu, o presente writ of mandamus fora intentado em face de ato inquinado de ilegal consubstanciado na ausência de regular notificação em face da impetrante acerca do lançamento do crédito tributário sub judice, porquanto não houve o envio do Aviso de Cobrança no 284738/337/76/2020 ao seu endereço certo e conhecido, mas tão somente a notificação do lançamento por edital.

Assim, firmando que inexiste qualquer registro de e-mail que tivesse sido endereçado encaminhando o referido aviso de cobrança, bem como que não há registro de que a SEFAZ/MT tenha encaminhado qualquer notificação, clamou pela concessão de liminar “para determinar às Autoridades Coatoras para que dêem regular processamento à impugnação ao lançamento – processo 5877110/2021 – com a suspensão de exigibilidade do crédito tributário”, bem como pela concessão da ordem para declarar ilegal o ato coator para dar regular processamento ao processo administrativo no 5877110/2021.

É cediço que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No caso em jaez, resta possibilitada a impetração da ação mandamental porquanto a ação da Autoridade Coatora, consubstanciada no lançamento de crédito tributário, se mostra ilegal e abusiva.

Isto porque restou demonstrado nos autos que a parte Impetrante somente tomou ciência do referido lançamento quando lhe fora negada a expedição da Certidão Negativa de Débitos, eis que não constam nos autos qualquer comprovação de intimação da mesma acerca do Aviso de Cobrança no 284738/337/76/2020, datado de 02/07/2020.

Ora, percebe-se que até a data de 26 de janeiro de 2021 não havia qualquer informação sobre o referido lançamento na conta corrente fiscal da Impetrante, tampouco houve registro de notificação por meio do Sistema de Notificação Eletrônica.

Nota-se tão somente que o Aviso de Cobrança que buscou cientificar a parte Impetrante do aludido crédito fora postado em 28/01/2021, às vésperas da presente impetração, o que fulminou seu direito de exercer o contraditório e ampla defesa na seara administrativa, eis que, comparecendo espontaneamente e apresentando a impugnação ao lançamento em questão, consubstanciada no processo administrativo no 5877110/2021 no dia 29/01/2021, o mesmo fora recusado sob o fundamento de extemporaneidade, como se extrai da integralidade do documento colacionado ao id. 100198048.

A Autoridade Impetrada, para tal, arguiu que houve a cientificação por meio de citação de edital, ainda no mês de setembro de 2020.

Todavia, não há que se falar em tomada de ciência se o interessado não fora notificado na forma que determina o Decreto no 70.235/72, o qual estabelece que a citação por edital somente é cabível quando frustrada aquela realizada por via postal ou por meio eletrônico, senão vejamos:

Art. 23. Far-se-á a intimação:

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.

§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado.

Ocorre que não é o caso dos autos, posto que evidente que não houve tentativa de intimação prévia à citação editalícia, o que macula a decisão que indeferiu a impugnação ao lançamento por eventual intempestividade, máxime porque, conforme se demonstrou pelos documentos que acompanham a exordial, a parte impetrante manteve seus dados atualizados no cadastro fiscal.

Conforme informado pela própria indigitada autoridade coatora, “O informado Aviso de Recebimento – AR correios objeto no BI208508094BR que alegado pela interpoente haver sido lhe enviado somente em data de 26/01/2021, em verdade não foi postado”(Id. 50834608); dessarte, não há outro caminho a não ser o reconhecimento da nulidade da notificação da impetrante por edital e, por conseguinte, a concessão da liminar pretendida.

Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo ao dar procedência ao pedido inicial.

Diante o exposto, RATIFICO a sentença objurgada.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022